Tribunal: TJES
Processo: 5002044-68.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Expedição de Diplomas e Omissão na Entrega das Notas; Convalidação de Estudos e Reconhecimento de Diploma
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002044-68.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GABRIELLY VIEIRA PIMENTEL

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO OMISSIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO FAZ PARTE DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante inteligência do art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009, na esteira da jurisprudência do STJ, “[...] a legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS n. 57.827/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022, STJ). 2. No caso concreto, a impetrante tenta cessar ato omissivo alusivo à não expedição de seu certificado de conclusão de curso, todavia a instituição de ensino frequentada não possui credenciamento junto ao Estado do Espírito Santo, de maneira que não está autorizada a ofertar curso de ensino de jovens e adultos à distância neste Estado da Federação, a teor dos arts. 21 e 22 da Resolução CEE-ES n. 3.777/2014 e do art. 10 da Resolução NE/CEB n. 01/2000. 3. Se instituição de ensino não faz parte do sistema estadual de educação, por decorrência lógica, não compete ao Secretário de Estado de Educação a obrigação de expedir certificado de conclusão de curso, ainda que a pessoa jurídica esteja inapta; o que torna evidente a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação. 4. Segurança denegada, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares,
cuida-se de mandado de segurança impetrado por
GABRIELLY VIEIRA PIMENTEL
em face de ato omissivo dito coator, atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO
, consistente na suposta ausência de expedição de certificado de conclusão do ensino médio.

Em sua exordial, a Impetrante narra que, no ano de 2015, concluiu o ensino médio na instituição Jardim Escola Vitória LTDA. e, em 29/04/2016, requereu a expedição do certificado de conclusão respectivo, todavia, mesmo tendo apresentado declaração, histórico escolar e cópia da lista de concluintes que foi publicada do Diário Oficial, na qual consta seu nome, até a data da propositura do
writ
não teve sua solicitação atendida.

Destaca a parte autora que a instituição de ensino citada se encontra inativa, sendo certo que,
“uma vez encerradas as atividades de estabelecimento privado de ensino médio, cabe ao impetrado gerir e ter em depósito todos os documentos necessários à regularização da vida escolar dos estudantes egressos, responsabilizando-se pela emissão dos certificados de conclusão dos interessados”.

Nesse sentido, defende que não pode ser penalizada pela morosidade do Conselho de Educação em fiscalizar, investigar e comprovar falhas no funcionamento de instituição de ensino por ele mesmo credenciada.

Diante disso, requer a concessão da segurança, a fim de que seja a Autoridade Coatora compelida a expedir seu certificado de conclusão de ensino médio.

Não obstante as razões veiculadas, após detida análise dos autos, constatei que o Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, arrolado como Autoridade Coatora, na realidade não é legítimo para responder ao presente
mandamus,
circunstância que impõe a denegação da segurança.

Explico.

A declaração lavrada pelo Colégio Triunfo (nome empresarial Jardim Escola Vitória LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 02.194.100/0001-21) indica que a Impetrante, em 2015, teria completado o curso do ensino médio (educação de jovens e adultos) oferecido por tal entidade, na modalidade à distância.

Ocorre que, examinando os documentos que instruem a peça vestibular, percebe-se que a referida instituição de ensino fica localizada no Estado do Rio de Janeiro e, ao que parece, possuía autorização para funcionamento naquele Estado.

Nesse particular, cito, precisamente, os endereços que constam na declaração de conclusão de curso exarada pela instituição (ID 7341354) e no histórico escolar (ID 7341355), quais sejam, respectivamente, Rua Tenente José Teixeira, n. 340, Centro, Bom Jesus de Itabapoana/RJ e Av. Gal. Savaget, 267, Marechal Hermes, Rio de Janeiro/RJ.

Reitero, outrossim, que o histórico escolar revela que a entidade tem autorização para funcionamento perante o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro (autorização n. 939/02).

Com efeito, não obstante a Impetrante ter cursado o ensino médio na modalidade de ensino a distância e residir no Estado do Espírito Santo, fato é que a instituição de ensino Jardim Escola Vitória LTDA. está vinculada e é credenciada pelo Estado do Rio de Janeiro, e não por este Estado da Federação.

Na realidade, as informações prestadas pela Autoridade Coatora demonstram que a referida escola não obteve credenciamento para funcionamento ou oferta de cursos neste Estado, vide Resolução CEE/ES n. 1.188/2005; de modo que não compõe o sistema de ensino do Estado do Espírito Santo.

Sendo assim, não há como impor ao Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo a obrigação de expedir certificado de conclusão de ensino médio se a instituição de ensino em que cursou tal etapa a Impetrante nem mesmo possuía credenciamento para tanto,
conditio sine qua non
para que a entidade funcione de forma legal e ofereça o serviço ensino privado neste Estado, nos termos do art. 21 e 22 da Resolução CEE-ES n. 3.777/2014.

Além disso, é válido ressaltar que o art. 10 da Resolução NE/CEB n. 01/2000 estabelece que apenas poderão ser oferecidos cursos à distância por instituições autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo Poder Público no respectivo sistema, o que não é o caso do Colégio Triunfo, com relação ao Estado do Espírito Santo. Por oportuno, vejamos o citado ato normativo:

Art. 10. No caso de cursos semipresenciais e
a distância, os alunos só poderão ser avaliados, para fins de certificados de conclusão, em exames supletivos presenciais oferecidos por instituições especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder público, dentro das competências dos respectivos sistemas
, conforme a norma própria sobre o assunto e sob o princípio do regime de colaboração.

Ora, se instituição de ensino não faz parte do sistema estadual de educação, por decorrência lógica, não compete ao Secretário de Estado de Educação a obrigação de expedir certificado de conclusão de curso, ainda que a pessoa jurídica esteja inapta; o que torna evidente a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação no presente
mandamus.

Isso porque, de acordo com o art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009,
“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”,
norma a qual, adequada ao caso concreto, torna cristalina a ideia de que apenas poderia ser reputada autoridade coatora aquela com competência para praticar o ato, sanando a omissão.

Acerca da temática da legitimidade passiva em sede de mandado de segurança, já se manifestou a Corte Superior:

“[...]
a legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade
” (AgInt no RMS n. 57.827/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022, STJ).

No mesmo trilhar, é assente a jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...]
No Mandado de Segurança será legítimo para figurar no polo passivo da ação a autoridade coatora que materializa, pratica o ato impugnado e detém poderes para corrigi-lo, conforme disposto na Lei n. 12.016/2009 (artigo 6º, § 3º).
[...] (TJES. MS 5004848-77.2022.8.08.0000. CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 16/12/2022)

Sobreleva mencionar que, quando primeiro conheci da causa, determinei a intimação da Impetrante para manifestar-se quanto à pertinência subjetiva da Autoridade Coatora indicada, porquanto já vislumbrava a ilegitimidade passiva
ad causam.

Naquela oportunidade, a Impetrante defendeu que ao concluir o curso teve seu nome listado na lista de concluintes publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, o que, em tese, revelaria a vinculação da instituição de ensino ao sistema educacional estadual.

Contudo, restou aclarado nos autos que tal publicação se deu sem qualquer intervenção da Secretaria Estadual de Educação, visto que constou na área de “publicações avulsas” ou “diversas” do Diário Oficial.

Nesse ponto, destacou a Autoridade Coatora que
“no Estado do Espírito Santo, a publicação anual da Lista de Alunos Concluintes realizada pela SEDU-ES é feita através de portaria, devendo as listas enviadas pelas instituições de ensino às SREs obedecer à fluxos e procedimentos específicos de auditoria e aprovação”.

De toda sorte, em 09/02/2018, a SEDU-ES fez publicar a Portaria n. 032-R, a qual tornou sem validade as publicações realizadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo a respeito das relações de alunos concluintes do Curso Ensino Médio - Educação a Distância da Instituição Jardim Escola Triunfo, justamente porque a instituição não possui credenciamento neste Estado, tendo sido indeferido seu pedido de validação do parecer da CEE/RJ para fins de credenciamento e oferecimento de educação de jovens e adultos à distância.

Por todo o arrazoado, concluo pela ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, sendo, portanto, de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), com a denegação da ordem, a teor do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

Ex positis
, com fulcro nos arts. 485, VI, do CPC e 6º, §5º,
da Lei n. 12.016/2009,

DENEGO a segurança
pretendida.

Custas remanescentes, se houver, pela Impetrante; advertindo-se que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, motivo pelo qual resta suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:01:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51486407062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 1º/07/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões